Tribunal: STF
Processo: ARE 1326989
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 8):
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Pretensão à desconstituição do crédito tributário cobrado na CDA 1064358357 - Locatária de veículos - Alegação de pagamento em outro Estado da Federação - Improcedência dos embargos decretada corretamente em primeiro grau - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade da juntada do procedimento administrativo porquanto a própria recorrente informa ser locatária do veículo, situação que resulta na sua responsabilidade solidária perante o pagamento do imposto - Inteligência no art. 6º, VIII, §2º, da lei estadual n. 13.296/08 - Constitucionalidade da norma declarada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade n° 0158469-33.2012.8.26.0000) - Alegação de excessividade da multa e ilegalidade de juros sobre a multa – Inadmissibilidade - Inocorrência de confisco - Precedentes - Verba honorária, de resto, bem arbitrada em R$ 2.000,00, a teor do artigo 20, §4º, do CPC/73, vigente à época da fixação - Negado provimento ao recurso.”
    No apelo extremo (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22; 24; 146, II, “a”; e 155, III, da Constituição Federal. Em síntese, defende a inconstitucionalidade do art. 6º, VIII, da Lei Paulista 13.296/2008, pois está sendo responsabilizada pelo pagamento de IPVA, mesmo não sendo a proprietária do veículo, mas apenas locatária.
    Destaca que “a solidariedade nas relações jurídicas de natureza tributária, por se tratar de elemento da obrigação tributária, somente pode ser instituída mediante lei complementar (...) e desde que o responsável esteja vinculado ao fato gerador do tributo (art. 128 do CTN), sob pena de, sob as vestes formais de uma lei, esconder a verdadeira e única intenção do legislador, de assegurar, a qualquer custo, a arrecadação da Fazenda Pública, ainda que em detrimento de garantias e direitos do contribuinte” (fls. 16-17, Doc. 12). 
    Aduz que contribuinte do IPVA é a pessoa física ou jurídica que detenha a propriedade do veículo, em nome de quem este se encontra licenciado na repartição competente.
    Afirma que “a nova exigência pelo Estado de São Paulo de tributo já recolhido anteriormente aos cofres públicos do Estado de Pernambuco configura bitributação sobre veículo automotor que já foi tributado pelo ente do domicílio fiscal do proprietário, o que não pode ser de forma alguma admitida, porquanto esse fenômeno é vedado pela Constituição Federal vigente” (fl. 22, Doc. 12).
    Ressalta, ainda, a excessividade do valor da multa, em razão de seu caráter confiscatório, bem como a ilegalidade dos juros de mora aplicados.
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o pronunciamento definitivo por esta CORTE do Tema 708 (RE 1.016.605-RG) (Doc. 16).
    Posteriormente, o Tribunal de origem afastou a incidência do referido precedente paradigma e inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) a análise da pretensão recursal demandaria o exame de legislação local, vedada pela Súmula 280/STF; e (b) a interposição do apelo pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, “pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente”o que não ocorreu na espécie (Doc. 18).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 22).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença (fls. 5-8, Doc. 8):
    “Irresignada, a autora apresentou recurso de apelação, buscando a inversão do resultado do julgamento. Esclarece que opôs Embargos à Execução, visando o cancelamento da cobrança perpetrada pela CDA nº 1.064.358.357, em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, face a inconstitucionalidade do art. 6º, VIII e § 2º, da Lei nº 13.296/08, bem como em razão de que a locadora de veículos, proprietária do automóvel sobre o qual o Estado de São Paulo exige o IPVA ora combatido, já efetuou o recolhimento do tributo no local da sua sede, qual seja, no Estado de Pernambuco, onde o veículo foi licenciado e registrado. 
    Diz que a sentença que julgou improcedente seu pedido deve ser reformada, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, já que ausente prova da circulação do veículo no estado de São Paulo sob a locação da apelante no período executado, havendo necessidade de análise do Processo Administrativo que originou o débito. 
    No mérito, disserta sobre a competência outorgada pela constituição da república e o fato gerador constitucional do IPVA, alegando ser evidente que os Estados ou o Distrito Federal, na ausência de lei complementar, não podem deixar de seguir o disposto na Constituição, sendo que devem exercitar suas competências dentro de seus limites territoriais. Refere a impossibilidade de a apelante figurar como responsável tributária do IPVA, já que não é proprietária do veículo sobre o qual incide o IPVA em cobrança, mas mera locatária, sendo que a empresa locadora continua responsável pelo IPVA no Estado onde o veículo está registrado, tendo inclusive efetuado o pagamento naquele ente federativo. Diz que a lei paulista que criou novo fato gerador do IPVA e invadiu competência de outro ente da Federação, é inconstitucional, tendo em vista que afronta os arts. 146, III, e 155, III, da CF, havendo bitributação. Ressalta que foi reconhecida a repercussão geral no ARE nº 784.682 e que inexiste lei complementar para dirimir conflitos de competência e da aferição da competência pelo critério espacial, tendo-se que o critério material de incidência desse imposto é o Estado em que está registrado o veículo, incasu, o Estado de Pernambuco, onde fica o domicílio da empresa Inter Locações S/A (cf. art. 127 do CTN), locadora do veículo. Por fim, alega a excessividade da multa, a ilegalidade na aplicação de juros de mora da multa de mora do principal, bem como a exorbitância dos honorários advocatícios. Pede: a) a anulação da r. sentença e o retorno dos autos à origem para a juntada do Processo Administrativo que originou o débito em questão; b) subsidiariamente, a reforma da r. sentença, julgando-se procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora Apelante, conforme as razões de mérito aduzidas, sobretudo em razão da inconstitucionalidade da lei paulista que criou novo fato gerador do IPVA, incidindo em bitributação, de modo a invadir a competência de outro ente da Federação, em afronta aos arts. 146, III, e 155, III, da CF, condenando-se a Apelada aos ônus da sucumbência; c) ainda, na remota hipótese de manutenção da r. sentença recorrida, sejam os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto na legislação processual (fls. 108/130). 
    (...)
    Em verdade, pretende a recorrente a juntada do procedimento administrativo com vistas a demonstrar a circulação do veículo no Estado de São Paulo sob a locação da apelante no período executado e, consequentemente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 
    Contudo, desnecessário procedimento deste naipe porquanto a própria recorrente informa ser locatária do veículo em suas razões de apelação, situação que resulta na sua responsabilidade solidária perante o pagamento do imposto, a teor da lei nº 13.296/08:
    “Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: 
    (...) 
    VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação; 
    (...) 
    § 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem.” 
    Como se vê, a Lei Bandeirante instituiu a responsabilidade solidária das empresas locatárias de veículos para uso no Estado de São Paulo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade da norma em apreço. 
    O Colendo Órgão Especial desta Corte, aliás, assim já decidiu acerca da constitucionalidade do citado diploma legal: 
    […]
    Descabido, outrossim, cogitar-se em bitributação, posto que “a Lei nº 13.296/08 criou mecanismos voltados a evitar a cobrança do IPVA quando ele é legalmente recolhido perante outro Estado, além de possibilitar a tributação proporcional em caso de transferência de inscrição do veículo (art. 3º, X, "a", c.c. o art. 11 e art. 26, I e II). Ademais, embora a embargante afirme que já houve o pagamento do IPVA ao fisco de Pernambuco, o que a desobrigaria do recolhimento em São Paulo, certo é que não se comprovou que o veículo foi utilizado predominantemente naquele Estado. Ao reverso, ao que consta o veículo foi locado por empresa sediada ou com filial em São José dos Campos, onde o automóvel é utilizado com maior frequência” (fls. 97/98). 
    Neste sentido, caminha a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara: 
    […]
    Registre-se, por fim, que não há que se falar em incompetência estadual para a fixação de responsabilidade solidária, em razão do disposto no art. 128 do CTN, in verbis: 
    “Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta CORTE:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 
    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.
    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.
    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.
    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.
    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.
    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.190.636-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)
    Quanto à discussão acerca do valor multa e da invalidade dos juros aplicados, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fl. 9, Doc. 8):
    “ Diante disso, a r. sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive na parte que rejeitou a alegação de excessividade da multa e ilegalidade de juros sobre a multa.
    Isto porque “não se divisa o suposto caráter confiscatório, vez que imposta em 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto… O escopo perseguido pela imposição de multas fiscais é evitar recidivas, incentivando o contribuinte a cumprir, prontamente, com as obrigações fiscais principais e acessórias. Logo, o valor cominado às multas fiscais deve ser suficiente ao atendimento desse escopo, sob pena de torná-las inócuas…(...)”
    Assim, em pesem os fundamentos da recorrente, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Parcelamento. REFIS. Remissão de juros de mora e de multa fiscal. Controvérsia infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A controvérsia relativa a remissão de dívidas em programas de refinanciamento de débitos tributários não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. Multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal.” (RE 1293943-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF. II – O acórdão recorrido, ao determinar a abrangência da incidência dos juros sobre a multa moratória, decidiu a questão com base na legislação ordinária (CTN e Lei 9.430/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. III – Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária e que esse princípio deve ser observado ainda que se trate de multa fiscal resultante de inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias. Inexistência de previsão em relação aos juros. IV – Hipótese dos autos em que o valor relativo especificamente à multa (77% do valor do tributo) não evidencia de forma clara e objetiva ofensa ao postulado do não confisco. Incidência da Súmula 279 do STF. V – Configurada a impossibilidade, por meio do recurso extraordinário, de rever a decisão na parte em que aplicou juros sobre multa moratória, verifica-se que é constitucional a incidência de Taxa Selic como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 733.656-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1307464-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)
    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea “d” do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente